Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ESPÓLIO DEVEDOR SOLIDÁRIO DE HERDEIRA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A quantia recebida por herança não integra a remuneração ou os rendimentos habituais, trata-se de valor extra e que não é utilizado para o pagamento de suas despesas, o que indica, a priori, que haverá incremento na capacidade econômica a ensejar a revogação da gratuidade de justiça.
2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e art. 796 do CPC/2015.
3. O pagamento dos débitos assumidos pelo autor da herança prevalece sobre o adimplemento das dívidas contraídas pelos herdeiros.
4. In casu, devem ser retificados os valores da penhora efetivada no rosto dos autos do inventário, de forma que recaia sobre o espólio a totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença proferida na fase de conhecimento, a despeito da solidariedade da dívida existente com um dos herdeiros do de cujus.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.